Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos da liquidação de sentença n.o 0718887-21.2020.8.07.0001 proposta por HELIO ARNALDO KREIN (agravado/exequente), exarada nos seguintes termos (ID 102788048 dos autos de origem): (...) Para ter título executivo contra o Banco do Brasil S.A. no caso em questão, é necessário demonstrar que houve correção monetária de 84,32% no período dos expurgos e que houve pagamento (amortização) após abril/1990. A princípio, verifico que os dois requisitos estão demonstrados apenas em relação a uma das cédulas, conforme extrato da contas vinculada id 98775006, referente à CCR 89/00679-8. A CCR 87/00199-3, aparentemente, não teve a correção monetária de 84,32%, mas teve amortização após abril/1990. Vale destacar ainda que apenas os valores efetivamente pagos pelo mutuário podem servir de parâmetro de cálculo. Por isso, quantias abatidas a título de anistia/perdão, indenização Proagro, abatimento negocial etc. não compõem a base de cálculo do valor a ser devolvido ao mutuário. O Banco impugnou o pedido de liquidação individual de sentença coletiva alegando: 1) a necessidade de liquidação pelo procedimento comum; 2) chamamento ao processo dos coobrigados em razão do litisconsórcio passivo necessário com a União e o Banco Central; 3) inépcia da petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda; 4) inaplicabilidade do CDC; 5) inexistência do dever de guarda dos documentos; 6) no mérito, que o saldo devedor da Cédula 87/00394-2 não foi corrigido monetariamente pelo índice da poupança (IRP); que somente é devida diferença sobre os valores efetivamente pagos; necessidade de perícia para apuração do valor devido e compensação com eventuais débitos; que o termo inicial dos juros de mora é a citação neste processo, e não na ação de conhecimento. Pede a fixação equitativa dos honorários advocatícios. O réu apresentou os extratos referentes às cédulas indicadas pelo autor na inicial e demonstrativo de cálculo do valor devido. O autor se manifestou sobre a impugnação, rebatendo os argumentos do réu. Destacou a ausência de microfilmagem dos slips e pugnou pela desconsideração dos extratos apresentados pelo réu, porque se tratam de "planilhas reproduzidas/criadas/montadas" que não refletem a veracidade dos lançamentos. Brevemente relatados, passo a decidir. Liquidação pelo procedimento comum Embora o autor tenha requerido a liquidação por arbitramento (CPC, 509, I), adotou-se o procedimento comum (id 96342915), haja vista a apresentação de contestação, de réplica e, agora, o saneamento. A classificação que o sistema (PJe) atribui ao processo é totalmente irrelevante. O que o réu entende por "comprovação de fatos novos", na verdade, consiste na demonstração, pelo pretenso credor, de que se enquadra na situação descrita no título executivo. Todavia, como a condenação na ação civil pública é genérica, é necessário realizar o que a doutrina denomina de liquidação imprópria: provar que tem direito e apurar o valor devido. Apesar de a liquidação ser um prolongamento da fase de conhecimento, pois antecede eventual execução, não tem a alta carga cognitiva que o réu defende, porque não se admite rediscussão da lide ou modificação da sentença (CPC, 509, §4o), qualquer que seja o procedimento adotado para se apurar o valor da condenação. Seja como for, não vislumbro a necessidade de produzir provas sobre fatos novos, assim considerados aqueles ocorridos após o julgamento, dado que as obrigações de pagamento foram extintas antes do julgamento e qualquer alteração no título executivo não é "fato novo" que demande prova, mas, sim ajuste ao que restar decidido definitivamente. Chamamento ao processo O chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo não tem cabimento. Tratando-se de obrigação solidária, conforme destacado no precedente invocado (REsp 1.145.146), o chamamento ao processo visa estender aos coobrigados os eventuais efeitos da sentença condenatória, inclusive, para o devedor que satisfizer a obrigação integralmente utilizá-la como título executivo contra os demais, se o caso. Ocorre que, na espécie, os chamados já participaram do processo, na fase de conhecimento, e foram todos condenados solidariamente à mesma obrigação. Na fase satisfativa, o credor pode dirigir a execução contra todos os devedores ou contra alguns apenas. Desse modo, se o credor pode escolher contra quem executar a sentença e, no caso, não incluiu a União e o Banco Central, o chamamento ao processo tolhe o direito do credor de escolher o devedor contra quem pretende executar a sentença, pois, se o devedor puder sempre chamar os coobrigados e eles tiverem de ser incluídos na execução, resulta em afastamento das regras de solidariedade que favorecem o credor; e não é isso que a lei prevê. Portanto, se o exequente fosse obrigado a propor a execução contra todos, a lei não lhe permitiria escolher. Por essas razões, indefiro o chamamento ao processo. Consequentemente, a tese da competência da Justiça Federal não pode ser acolhida. O Banco e a União foram condenados de forma expressa e solidária. Se a condenação é solidária, o mutuário pode escolher cobrar de ambos, conjuntamente, ou de qualquer deles. É consectário lógico da solidariedade. Por essa razão, o litisconsórcio não é necessário e a União não precisa integrar a relação processual na fase executiva. Logo, a Justiça do Distrito Federal é competente. Inépcia da petição inicial O réu alega que a petição inicial é inepta porque o autor não apresentou documentos indispensáveis à propositura da demanda, tais como cópia da cédula de crédito, extratos da operação, planilha de cálculos e recibo de pagamento. A alegação não pode ser acolhida Primeiramente, o autor juntou cópia das cédulas, conforme se verifica dos id's 66008039 e 66008040. Em segundo lugar, os extratos da operação é um documento produzido pelo banco, não se podendo exigir que o autor os tivesse. As planilhas de cálculo são, no momento inicial da liquidação, impertinentes, pois o credor não sabe exatamente o valor do crédito. Seria leviano, inclusive, se apresentasse planilhas com valores aleatórios, já que não dispunha das informações exatas para a realização dos cálculos. Em verdade, se o credor soubesse ou pudesse estimar o valor do crédito, poderia, desde logo, requerer o cumprimento da sentença, nos termos do art. 509, §2o, CPC. Quanto à prova do pagamento, embora o autor não tenha apresentado, há outros meios de constatar o adimplemento da obrigação. Inobstante, a ausência dos documentos indicados pelo réu não configuram inépcia da petição inicial, tampouco inviabilizam a liquidação da sentença. Por essas razões e porque não verifico qualquer dos vícios elencados no §1o do art. 330, CPC, rejeito a alegação. Incidência do CDC De acordo com a tese do réu, as disposições do CDC não se aplicam à relação mantida entre as partes porque o contrato fora celebrado antes da vigência daquele Código. Por conseguinte, cabe ao autor provar o pagamento dos valores indevidos e que a operação estava atrelada à poupança. De todo modo, apresentou extratos das contas vinculadas às operações de crédito. Independentemente da aplicação do CDC à relação contratual em questão, a prova do pagamento, como regra geral, cabe ao devedor, tanto que pode reter o pagamento até que lhe seja dado recibo (CC, 319). Os pagamentos foram realizados há décadas e o mutuário não tem mais os comprovantes. No entanto e a despeito de ser fato constitutivo, é possível provar o pagamento por outros meios, além do que, os extratos são úteis para demonstrar o índice de correção monetária aplicado e verificar se o autor tem direito a receber algum valor decorrente da diferença de correção monetária reconhecida na sentença. Como é mais fácil para o Banco produzir tal prova, o ônus pode ser atribuído ao réu, conforme autoriza o §1o do art. 373, CPC. Vê-se, portanto, que a inversão do ônus da prova, neste caso, independe da aplicação de normas do CDC. Inexistência do dever de guarda de documentos Apesar da alegação, sobre a inexistência do dever de guardar documentos por prazo superior ao da prescrição da pretensão, o réu apresentou todos os documentos necessários à apuração dos valores e liquidação da sentença. Ressalto que a falta dos documentos apontados pelo autor (slips bancários) não impede a liquidação da sentença, pois, ao que tudo indica, os dados necessários podem ser obtidos nos extratos das contas vinculadas. De todo modo, o autor não explicou por que razão os documentos apresentados contêm informações inverídicas, nem apontou qualquer incoerência entre os dados contidos nos extratos e outros extraídos das cédulas, por exemplo. Mérito. O banco alega que a Cédula 89/00199-3 não era vinculada à caderneta de poupança; que não teve correção monetária de 84,32%, mas de 41,28%, conforme determinado na sentença, porquanto já era corrigida pelo BTN. Portanto, em relação a tal cédula, não faz jus a qualquer restituição. O autor não impugnou a alegação do Banco nesse ponto e, de fato, constata-se do documento id 66008039, que a cédula previa a correção monetária pelo OTN que, posteriormente, foi substituída pelo BTN. A Cédula 89/00679-8, por sua vez, sofria a incidência do IRP (índice da poupança). Então, substituindo-se o índice de correção monetária aplicado, de 84,32%, pelo BTN-Fiscal, o Banco apurou uma diferença de Cr$ 1.357.989,12 e que corresponde a R$217.052,41, em julho/2021. Após as deduções oriundas de créditos do Proagro e da Lei 8.088/90, conclui que são devidos ao autor R$63.306,80. O Banco requereu a realização de perícia, pois entende que os cálculos são complexos. Independentemente da complexidade, verifico que o réu utilizou um parâmetro equivocado, qual seja, o termo inicial dos juros de mora. Conforme jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.370.899), os juros de mora, quando devidos desde a citação, têm o termo inicial na citação da ação de conhecimento, não na liquidação/execução individual da sentença. Antes de decidir sobre a realização de perícia, é mais eficiente que o Banco apresente os cálculos elaborados a partir dos critérios pertinentes. No que toca aos honorários advocatícios e eventual compensação, vale ressaltar que inexiste previsão legal de honorários para a fase de liquidação da sentença, e que a compensação, caso haja dívida líquida, vencida e compensável, nada impede que as obrigações recíprocas sejam extintas até onde se compensarem (CC, 368). O Banco, todavia, não apresentou documentos que comprovem a existência de obrigação do autor com o réu passível de compensação. Destaco que inexiste dever de prestar contas, nesse caso, pois, conforme jurisprudência firmada em sede de Recurso Repetitivo (REsp 1.293.558), pelo STJ, no empréstimo bancário, não há interesse processual na prestação de contas, uma vez que o mutuante não administra bens/valores do mutuário, e porque os encargos estão todos predeterminados no contrato. A afirmação do autor de que os extratos não correspondem aos slips "sonegados" é infundada, na medida em que não apresentou nada além de cópia das cédulas. Ou seja, não há comprovante de pagamento/depósito nem outro documento do qual se extraia algum indício de divergência ou incoerência nas informações prestadas pelo réu. Nesse particular, releva notar que o autor não deduz nenhum fato concreto, não explica por que os documentos não são fidedignos ou qual(is) dado(s) existente(s) no "SLIP XER 712 é(são) imprescindível(is) aos cálculos de liquidação. Desse modo, ainda que não lhe seja exigível produzir todas as provas, a boa-fé impõe mais lealdade em sua conduta processual. Pelo exposto, rejeito as alegações do réu, atinentes inépcia da inicial, chamamento ao processo, honorários advocatícios e compensação, e as do autor, relativas à idoneidade dos documentos apresentados pelo réu. Concedo ao réu o prazo de 15 dias para apresentar os cálculos de liquidação, devendo considerar que somente os valores efetivamente pagos pelo mutuário, após abril/1990, servem de base de cálculo. Ou seja, as deduções decorrentes de indenização do Proagro, abatimentos negociais, perdão/anistia, créditos da Lei 8.088/90 etc não são considerados como pagamento feito pelo mutuário. E, os juros de mora incidem desde a citação na ação civil pública. Apresentados os cálculos, dê-se ciência ao autor, para manifestação em 15 dias. (...) Em suas razões recursais (ID 29454018), o agravante sustenta que a condenação na ação coletiva se deu de forma solidária com a União e o Banco Central, de forma que é cabível o chamamento ao processo dos demais devedores condenados, nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil. Afirma que “em se tratando de liquidação e cumprimento da sentença proferida em ação coletiva, os mutuários deverão comprovar que são titulares do direito alegado (cui debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur) pelo Banco, e, após o exercício pleno do contraditório pelo réu, caberá ao juízo proferir sentença tornando líquida a obrigação da instituição financeira.” (ID 29450418 – Pág. 9) Diz que em razão da necessidade de apreciação de fatos novos, consistente na identificação dos mutuários e dos respectivos valores devidos, a liquidação de sentença deve ser processada pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 29454019). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. Nos termos do art. 130, III, do Código de Processo Civil, havendo condenação solidária, o requerido pode chamar os demais devedores solidários para integrar à lide, in verbis: Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: (...) III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Por outro lado, o chamamento ao processo dos demais devedores solidários só tem lugar na fase de conhecimento, sendo vedada sua utilização em sede de liquidação de sentença. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de cumprimento individual provisório de sentença coletiva, determinou a exclusão da União do polo passivo, ante a sua manifestação de desinteresse na causa. 2. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida - sem que isso represente renúncia à natureza solidária -, ou a sua integralidade. 3. O artigo 114 do Código de Processo Civil revela, de modo cristalino, a natureza excepcional do litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão. 4. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários - hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil - não serve de fundamento para a manutenção da União no polo passivo, pois, diferentemente do que ocorre na fase de conhecimento, a execução confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC). 5. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento - da qual participou a União -, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1328697, 07496735120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REVISÃO DO INDICE DE REAJUSTE DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RE 1.101.937/SP. JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 16 DA LEI 7.347/85. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL INTEGRAREM A LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -Cuida-se de agravo de instrumento em que o BANCO DO BRASIL S/A pretende a suspensão da liquidação de sentença coletiva, onde fora condenado, conjuntamente com a União e o Banco Central, à revisão do índice de reajuste de mútuo concedido através de cédula de crédito rural. -O Supremo Tribunal Federal jugou o mérito do RE 1.101.937, tendo concluído pela inconstitucionalidade do art. 16, da Lei 7347/85, com redação dada pela Lei 9.494/09. -Reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo que limitava a eficácia da sentença proferida em ação coletiva, bem como repristinada a redação anterior, em que a eficácia erga onmes não se limita à competência territorial, resta superado o óbice ao prosseguimento da liquidação de sentença. - Pela decisão recorrida, o agravante foi condenado solidariamente com as demais pessoas jurídicas de direito público. Sendo assim, segundo regra do instituto da solidariedade, é opção do credor cobrar a dívida de um ou de todos os coobrigados, não havendo justificativa legal para determinar a inclusão dos demais devedores no polo passivo, ao arrepio da vontade do autor. - O instituto do chamamento ao processo tem aplicação restrita ao processo de conhecimento, pois seu escopo é constituir título executivo que permita ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados. -Uma vez que o agravante já detém título executivo judicial contra os demais devedores, carece de interesse jurídico para o chamamento ao processo. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1346088, 07056005720218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, tratando-se na origem de processo que se encontra na fase de liquidação de sentença, ausente a probabilidade do direito do agravante, consistente no chamamento da União e do Banco Central aos autos de origem. Quanto ao processamento da liquidação pelo procedimento comum, em razão da necessidade de apreciação de fatos novos, consistente na identificação dos mutuários e dos respectivos valores devidos, não vejo presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que eventual excesso de execução poderá ser alegado em momento oportuno, ressaltando que não há qualquer ato de constrição patrimonial em curso nos autos de origem, de forma a justificar o deferimento da excepcional liminar pleiteada pelo agravante. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência dos requisitos necessários, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.